Tribunal: STF
Processo: Rcl 57234
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender não esgotadas as instâncias ordinárias, nos termos da regra prevista no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.



    Em suas razões, a parte embargante aponta omissão na decisão embargada, pois teria interposto, na origem, agravo interno em face da negativa de seguimento do recurso extraordinário.



     Conforme afirma, juntou aos autos cópia do processo originário, a demonstrar o cumprimento do requisito do exaurimento das vias ordinárias.



     Realça, ainda, que o debate travado na origem não coincide com o objeto do Tema n. 385/RG. 



    Requer seja sanada a pecha apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, com a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogada constituída, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto ao vício indicado.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    Como fiz ver na decisão embargada, o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral exige o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, comprovado com o desprovimento do agravo interno interposto contra pronunciamento mediante o qual negado seguimento a recurso extraordinário.



    No caso, os atos reclamados são acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de apelação e pelo Superior Tribunal de Justiça em agravo em recurso especial, não tendo sido cumprido o requisito do exaurimento de instâncias.



    Além disso, ao contrário do alegado pela embargante, os documentos juntados aos autos não comprovam a interposição de agravo interno em face de negativa de seguimento de recurso extraordinário.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente